Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 - Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença.
3 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 25/03/2015).
4 – Incidência de Imposto de Renda. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Pagamento de diferenças. Impossibilidade. Consoante entendimento pacífico no STJ, diante da natureza indenizatória e por não constituir acréscimo patrimonial, não incide imposto de renda sobre o valor relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia, independentemente se a licença não foi gozada por necessidade de serviço ou por opção do servidor. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1387601/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). Por conseguinte, o tributo não deve incidir também sobre as diferenças pendentes de pagamento ao servidor. Recurso do réu a que se nega provimento.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E